Tribunal: TJSP
Processo: 1026276-08.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426578
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026276-08.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS -
ASBAPI, é apelado UMBERTO RODRIGUES FERREIRA NETTO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026276-08.2019.8.26.0577 - LGA
2
Apelação Cível no 1026276-08.2019.8.26.0577
Apelante: Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos - Asbapi
Apelado: Umberto Rodrigues Ferreira Netto
V. 2093
APELAÇÃO
CÍVEL.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
INDEFERIDO. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO
DE PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do apelo da parte que, embora intimada, deixa de
recolher a taxa judiciária referente ao preparo recursal.
Inteligência dos artigos 99, §7o e 101, §2o, do Código de Processo
Civil.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs. 70/72),
proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de São José dos Campos, que julgou
procedente o pedido deduzido pelo autor em juízo, nos termos da inicial. Ante a
sucumbência, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00.
Segundo a requerida, a sentença merece reforma, em síntese, para que
seja: a) afastada a ordem de restituição em dobro da quantia paga pelo autor; b)
afastada a indenização por danos morais arbitrada, ou, se for o caso, que o montante
fixado sofra redução equitativa.
Contrarrazões apresentadas (págs. 99/103).
Recurso tempestivo. Indeferido o pedido de concessão do benefício da
justiça gratuita (págs. 107/108), a apelante não cumpriu a determinação judicial de
recolhimento da taxa judiciária referente ao preparo recursal (pág. 110).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026276-08.2019.8.26.0577 - LGA
3
VOTO.
O recurso não comporta conhecimento.
Nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil: “requerida a
concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de
comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o
requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.
No caso em análise, indeferido o requerimento de concessão de
gratuidade da justiça no recurso de Apelação, foi fixado prazo para realização do
recolhimento do preparo, sob pena de deserção (págs. 107/108), de acordo também
com o disposto no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil.
Todavia, apesar de devidamente intimada (pág. 109), a apelante
permaneceu inerte e não cumpriu o comando judicial, conforme certificado pelo
Cartório (pág. 110).
Assim, diante da ausência de preparo, que é um dos requisitos
extrínsecos de admissibilidade do recurso, é de rigor o reconhecimento da deserção
da Apelação.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo
advogado da parte vencedora, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.000,00,
em observância ao disposto no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora